Tribunal: TJDFT
Processo: 0720989-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. AGRESSÕES MÚTUAS. PROPORCIONAIS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela autora contra a r.sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais consistentes em indenização pelos danos morais sofridos.

3. São pressupostos da responsabilidade civil: a autoria, o dano, o nexo de causalidade e a culpa. Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, deve ser evidente a conduta do agente e o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do causador.

4. O art. 945 do CC estabelece que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

5. As provas revelam que, após um inadimplemento contratual, houve desentendimento entre as partes e, apesar de as mensagens enviadas pela ré, ora recorrida, tenham sido, de fato, ofensivas, estas decorreram da hostilidade criada pela autora, ora recorrente, esposa do preposto da pessoa jurídica que, ignorando os pedidos de informação quanto ao atraso na entrega dos móveis, encaminhou, via whatsapp, emoji de brindes, de forma jocosa e provocativa (ID 14754717 a 14754721), deixando de cumprir o pactuado.

6. Infere-se, pois, a ocorrência de ofensas morais recíprocas e proporcionais, motivadas pelo estado de ânimo exaltado em que se encontravam as partes, tendo ambas agido de forma reprovável, razão pela qual a improcedência dos pedidos de danos morais é medida que se impõe.

7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, deferida em sentença. (art. 55, da Lei 9099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).